Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716809-91.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADOS: DAVID VITAL DA SILVA, CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FORT MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018